Tribunal: TJBA
Processo: 8044474-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044474-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALAN ASSIS CRUZ

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LIMINAR DEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO POR "MUDOU-SE" OU "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. TEMA 1132 DO STJ. MORA CARACTERIZADA. REQUISITOS DO DECRETO-LEI 911/69 PREENCHIDOS.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema 1132 do STJ).

O retorno da notificação com informações como "mudou-se" ou "endereço insuficiente" não invalida a notificação regularmente enviada ao endereço contratual, incumbindo ao devedor manter seus dados atualizados junto à instituição financeira.

Comprovados os requisitos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 - contrato com alienação fiduciária, inadimplemento e notificação válida -, a liminar de busca e apreensão deve ser concedida initio litis, não havendo margem para discricionariedade judicial.

O Decreto-Lei 911/69 estabelece rito próprio, célere e específico, visando proteger o credor fiduciário e estimular o crédito, não podendo o magistrado alterá-lo ou deixar de aplicá-lo quando preenchidos os requisitos legais.

AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.